Tribunal: TJMT
Processo: 1013163-53.2025.8.11.0040
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013163-53.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS GABRIEL KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 083.947.541-12 (APELANTE), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. D. A. - CPF: 101.689.271-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE SIMAO SANTANA - CPF: 079.225.811-81 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR BARBOSA LIMA - CPF: 047.642.101-26 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 535.130.291-87 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES) E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO E AGRESSÕES À VÍTIMA IDOSA. ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL ESCORREITOS. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

i. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), por duas vezes, e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em: (i) verificar se existem provas suficientes da violência ou grave ameaça aptas a manter a condenação pelo crime de roubo; (ii) aferir a regularidade do cálculo dosimétrico e do regime fixado; e (iii) analisar a possibilidade de isenção imediata das custas processuais.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria delitivas exsurgem incontroversas, amparadas por boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos judiciais harmônicos.

5. A instrução probatória confirmou que as subtrações ocorreram mediante o emprego de força física (empurrões e arranhões contra vítima idosa), ameaças de morte e simulação de porte de arma de fogo, o que impede a desclassificação para o crime de furto.

6. A negativa isolada do apelante quanto ao emprego de violência em um dos episódios não infirma o conjunto de provas formado pelos relatos coerentes da vítima, em sintonia com os depoimentos dos adolescentes.

7. A simulação de arma de fogo acompanhada de ameaça verbal caracteriza grave ameaça apta à configuração do crime de roubo.

8. A dosimetria observou corretamente o critério trifásico previsto no art. 68 do CP, com penas-base fixadas no mínimo legal, compensação adequada entre agravantes e atenuantes e incidência da majorante do concurso de agentes, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

9. O regime inicial fechado revela-se imperativo, dado o
quantum
da pena definitiva superior a 08 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

10. A condenação nas custas processuais dcorre de imperativo legal (art. 804 do CPP), sendo o Juízo da Execução o fórum adequado para avaliar eventual suspensão da exigibilidade por hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A violência física e a simulação de porte de arma de fogo, corroboradas por prova oral harmônica, tipificam o crime de roubo, obstando a desclassificação para furto. 2. A hipossuficiência do sentenciado não autoriza a isenção imediata das custas processuais, cuja exigibilidade deve ser discutida na fase executiva.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “a”, 68 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 386, VII, e 804; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0008353-39.2018.8.11.0059, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 14.04.2026, DJE 23.04.2026; STJ, AgRg no AREsp 1.880.906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação criminal interposta por VINICIUS GABRIEL KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1013163-53.2025.8.11.0040, condenou-o à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 dias-multa pela prática, por duas vezes, do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e do delito capitulado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em suas razões recursais (Id. 352196386), o apelante postula a desclassificação de um dos crimes de roubo para o de furto simples. Sustenta, para tanto, a insuficiência do acervo probatório quanto às elementares da violência ou grave ameaça, invocando o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, com a readequação do tipo penal, pleiteia a redução da pena, a revisão do regime prisional.

Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (Id. 352196388), manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela manutenção integral da sentença condenatória (Id. 358378363).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Consta da denúncia (Id. 352195886) que o apelante, em concurso com os adolescentes G.S.A e L.F.S.S, praticou dois roubos em desfavor da vítima Terezinha Pereira de Souza, pessoa idosa, mediante violência física e grave ameaça, além de corromper os jovens para a prática das infrações penais:

“(...)VINÍCIUS GABRIEL KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA corrompeu ou facilitou a corrupção dos menores GEDEON SILVA DE ARAÚJO, de 14 anos de idade e LUIS FELIPE SIMÃO SANTANA, de 17 anos de idade, com eles praticando infrações penais. (...).no final do mês de julho e início do mês de agosto de 2025, o denunciado e os adolescentes se dirigiram até a residência da vítima TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA, maior de 60 anos, momento em que, o increpado VINÍCIUS e o adolescente GEDEON SILVA DE ARAÚJO ingressaram no imóvel por uma das janelas, enquanto o adolescente LUIS FELIPE SIMÃO SANTANA mantinha vigilância do lado de fora e, mediante violência física e grave ameaça, consistente em empurrar e arranhar a vítima, bem como ameaçá-la de morte, anunciaram o assalto, subtraindo a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais). Na madrugada do dia 01/09/2025, a vítima TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA estava em sua residência, quando foi surpreendida por VINÍCIUS GABRIEL KUTIENSKY RIBEIRO DA SILVA e GEDEON SILVA DE ARAÚJO, que anunciaram o assalto, momento em que subtraíram a quantia aproximada de R$150,00 (cento e cinquenta reais), uma bolsa e documentos pessoais. LUIS FELIPE SIMÃO SANTANA aguardava do lado de fora da residência. (...)”
(Id. 352195886)

O apelante almeja a desclassificação de um dos delitos, sob o argumento de que inexistem provas judicializadas aptas a demonstrar o emprego de violência ou grave ameaça.

A insurgência, contudo, não comporta acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas pelos boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de reconhecimento fotográfico, de exibição e de entrega, além dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em Juízo.

O apelante, aliás, não nega a subtração patrimonial, mas sustenta que, em relação a um dos episódios, não houve o emprego de violência ou grave ameaça, o que ensejaria a desclassificação para o crime de furto.

Embora as razões recursais omitam a delimitação específica do fato impugnado, depreende-se que a controvérsia reside no evento narrado pela vítima como “furto da residência”, ocasião em que os agentes teriam quebrado a janela da casa e subtraíram a chave do imóvel (Id. 352195856).

No entanto, examinando as declarações prestadas pela ofendida, infere-se a ocorrência de pelo menos três episódios distintos. O praticado em 01/09/2025, ensejou a lavratura do flagrante, no qual bolsa e valores foram subtraídos mediante grave ameaça. Naquela oportunidade, a vítima foi até a delegacia e, então, esclareceu que aquele não era um fato isolado. Narrou que entre o final de julho e início de agosto/2025 o apelante e dois adolescentes haviam entrado em sua casa, oportunidade em que a agrediram fisicamente com empurrões e arranhões para subtrair R$ 150,00. Mencionou, então, um episódio intermediário de invasão para a subtração das chaves.

O Ministério Público, no entanto, limitou-se aos crimes praticados no final de julho/2025 e no dia 1º.9.2025. E, quanto a esses dois episódios, a vítima, ouvida apenas na fase policial, afirmou que se encontrava em sua residência e que foi surpreendida mediante intimidação e grave ameaça.

Embora o apelante, em juízo, tenha buscado minimizar os fatos, sustentando que, em uma das vezes, apenas “furtaram a residência”, sem a presença da vítima, suas alegações permaneceram isoladas no conjunto probatório.

Em sentido oposto, os adolescentes confirmaram, em sede judicial, a prática de dois roubos noturnos, com divisão de tarefas e simulação de porte de arma de fogo. Relataram, inclusive, que o apelante empurrou a vítima contra a cama em uma das investidas.

O investigador de polícia Raynel Ramalho Mozer corroborou o cenário, relatando que a ofendida se sentia aterrorizada pelas agressões e ameaças sofridas.

Desse modo, a terminologia utilizada pela vítima em trecho isolado de suas declarações não se sobrepõe ao conjunto probatório judicializado, o qual demonstrou, de forma segura e harmônica, que os dois fatos imputados na denúncia foram praticados mediante violência física e grave ameaça, circunstâncias aptas à configuração do delito previsto no artigo 157 do Código Penal.

A jurisprudência deste TJMT é pacífica quanto ao tema:

“(...) 2. A simulação de estar armado, acompanhada de gestos intimidatórios e ameaça de morte, é suficiente para caracterizar a grave ameaça exigida pelo tipo penal do art. 157, caput, do Código Penal, afastando a desclassificação para furto.
(...).” (N.U 0008353-39.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 23/04/2026)

Portanto, além da simulação de arma de fogo, houve ameaça verbal de morte e agressões físicas direcionadas à vítima idosa, circunstâncias que evidenciam, de maneira incontestável, a configuração do delito previsto no artigo 157 do Código Penal.

No que tange à dosimetria, observa-se que o Juízo singular atendeu rigorosamente ao critério trifásico (art. 68, CP). As penas-base foram estabelecidas no mínimo legal, houve a correta compensação entre a agravante da idade da vítima e as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, aplicando, ao final, a majorante do concurso de agentes.

Inexistindo insurgência específica sobre o cálculo ou causas de diminuição, a reprimenda deve ser preservada, assim como o regime inicial fechado, imperativo diante do
quantum
final da pena (art. 33, § 2º, “a”, CP).

Por fim, quanto à gratuidade da justiça, o pleito não prospera. A hipossuficiência do sentenciado não autoriza a isenção imediata das custas processuais, as quais constituem consectário legal da condenação (art. 804, CPP). Eventual suspensão da exigibilidade deverá ser pleiteada perante o Juízo da Execução Penal, foro competente para aferir a condição financeira do apenado no momento da cobrança.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.880.906/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhece-se do recurso e, no mérito, nega-se provimento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026